Tribunal: TJDFT
Processo: 0811664-04.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0811664-04.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSANE ALVES DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso inominado interposto pela parte autora, o qual não merece ser conhecido. Depreende-se que o prazo para interpor Recurso Inominado contra sentença é de 10 (dez) dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 49 da Lei 9099/95. No caso em questão, a sentença foi disponibilizada em 20/11/2025 (id. 79951198), tendo sido publicada no dia 24/11/2025, data em que o recorrente tomou ciência da mesma, o que enseja o início da contagem em 25/11/2025, findando-se o prazo para interposição em 09/12/2025. No entanto, a parte apresentou o referido recurso apenas em 10/12/2025 (id. 79951200. Patente, portanto, a intempestividade. Acresce-se que de acordo com o Regimento Interno das Turmas Recursais , caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado interposto, ante a ausência de cumprimento de um de seus requisitos de admissibilidade recursal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95 C/C Enunciado 122 do FONAJE. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2026. MARILIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO Relatora